Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIRADA DA RESTRIÇÃO IMPOSTA NO VEÍCULO DO DEVEDOR EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. Deve ser mantida a penhora do veículo, cuja prova de existência foi trazida aos autos, independentemente de sua prévia localização, em observância ao princípio da efetividade. Isso porque a manutenção da restrição privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, do CPC).
2. Agravo de instrumento provido.